Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. A sentença de indeferimento da petição inicial, em virtude de não recolhimento das custas iniciais, afronta a decisão da segunda instância que concedeu o benefício e viola o disposto no art. 98 do diploma processual civil.

2. Interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, seu eventual julgamento favorável à parte já seria suficiente para desconstituir a sentença, em razão do desparecimento do fundamento jurídico que lhe serviu de balizamento. Jurisprudência do STJ.

2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.